Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA.

I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado, de acordo com as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.